Tribunal: TJDFT
Processo: 0027944-96.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027944-96.2014.8.07.0007 RECORRENTES: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES RECORRIDAS: ELIETE PEREIRA DE CASTRO, ELITA PEREIRA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 01. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos arts.1o a 3o da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 02. A atribuição do atraso aos órgãos da Administração não configura, por si só, caso fortuito ou de força maior, especialmente porque muitas vezes o desenrolar administrativo depende de providências a serem adotadas pelas construtoras e também porque eventual demora integra os riscos da própria atividade lucrativa exercida pelas Demandadas. 03. O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, sem justificativa plausível, dá direito ao promitente comprador à indenização por lucros cessantes, que deve corresponder ao valor de aluguel médio do mercado a ser apurado na liquidação de sentença. 04. Não subsiste a pretensão de reversão da cláusula que prevê a aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) sobre a parcela, para o caso de inadimplemento da compradora, uma vez que o valor a ser restituído já inclui a correção monetária e atualização, além de incorrer em bis in idem a cumulação de indenização por lucros cessantes com a inversão da multa, porquanto se originariam do mesmo fato gerador, a saber, o inadimplemento da obrigação. 05. Nos termos do art.21 do Código de Processo civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. 06. Apelação das Autoras e apelação das Rés conhecidas e não providas. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação. Sem indicarem afronta a qualquer preceito, defendem a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, e apontam divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de julgados do TJRS. Requerem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1518808/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). No tocante ao tema da impossibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no REsp 1826531/AP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 26/6/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Determino que as futuras publicações referentes ao recorrido sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015